Tribunal: STF
Processo: HC 236067
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcia Aparecida Pereira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental improvido.



    (HC 850.139 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese “revogar a decisão que decretou o perdimento do referido veículo”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, permaneceria inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não é cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir da paciente, no caso, em manejo deste instrumento com a finalidade de discutir o perdimento de bem declarado em ação penal da qual participou apenas na condição de terceira interessada.



    Em casos fronteiriços, este também foi o entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 189.622 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 191.294 AgR, ministro Edson Fachin)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. 



    [...]



    3. O caso concreto, contudo, não evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 204.718 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COLETIVO. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    [...]



    2. Esta ação constitucional é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 218.563 AgR, ministro André Mendonça)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente